Tribunal: TJMT
Processo: 0010434-37.2015.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – DETERMINAÇÃO DE ANDAMENTO DO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – HIPÓTESE DO ART. 485, III E §1o, DO CPC CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se apesar de intimado tanto por publicação quanto por correspondência e edital para dar andamento ao Cumprimento de Sentença o exequente permanece inerte, é devida a extinção do processo por abandono da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010434-37.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APOTANIO CEDRO DE CARVALHO - CPF: 002.528.141-00 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), APOTANIO CEDRO DE CARVALHO - CPF: 002.528.141-00 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA –

DETERMINAÇÃO
DE

ANDAMENTO DO PROCESSO
–

INÉRCIA DO EXEQUENTE

–
HIPÓTESE DO
ART. 485, III E §1o, DO CPC
CARACTERIZADA
-

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Se apesar de i
ntimado
tanto por publicação quanto por correspondência e edital
para dar andamento ao Cumprimento de Sentença

o exequente
permanece inerte, é devida
a extinção do processo
por abandono da causa
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Cumprimento de Sentença
extint
o

por
abandono da causa
. Sem condenação em custas e honorários de advogado
.

O apelante alega
a ineficácia da sua intimação uma vez
que
na respectiva Carta consta C
EP e
quivocado
.

Aduz
que
a
extinção da Execução

não t
em amparo legal
visto que
em caso de abandono da lide
a medida correta é o seu
arquiva
ment
o
.

Nas
c
ontrarrazões
a apelada impugna a justiça gratuita

à parte contrária e,
no mérito, pleiteia
o não provimento do Recurso
(Id
238161731
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A apelad
a alega que o autor não comprovou
sua hipossuficiência
financeira e por isso não
faz jus
à
gratuidade
.

No entanto,
ela não recorreu
da decisão que deferiu
esse
benefício
nem
trouxe aos autos elementos
ca
pazes de alterar a conclusão do Juízo de
origem
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante
sustenta a ineficácia da sua intimação uma vez que na respectiva Carta consta
CEP
equivocado
.

Aduz
que a extinção da Execução
não t
em amparo legal
visto que
em caso de abandono da lide
a medida correta é o seu
arquiva
ment
o.

A apelada apresentou Impugnação ao
Cumprimento de Sentença na Ação
de Danos Morais p
roposta pelo
apela
nte
, que
foi i
ntima
d
o
a
se manifestar
no prazo de 15 dias
(Id 238161710)
,
contudo
permaneceu inerte (Id 23161713)
.

Na sequência
foi determinado que ele fosse
intima
d
o pessoal
mente a
da
r

andamento
n
o feito
em
15 dias, sob pena de extinção (Id 238161714).

A
o contrário do que afirma
o apelante
,
a
respectiva Carta

não
foi enviad
a

com CEP errado
, pois no AR consta
que
o
endereço in
dic
ado é
exatamente aquele
apont
ado
na inicial, na
P
rocuração e na Declaração de Hipossuficiência
.
Nesses
documentos
o CEP
não foi
registr
ado,
porém esse dado foi
identificad
o
no AR pelo
profissional dos Correios.

Ademais, o não cumprimento de tal diligência não
decorreu de
eventual erro do CEP, mas sim do número
da residência (Id 238161
716).

E mais, houve
tentativa de intimação por edital (Id
238161718/719).

Assim, a
negligência do apelante
em não informar o
seu endereço nos autos e o conse
qu
e
nte não

andamento d
o
processo
caracteriza abandono da causa
, nos exatos termos do art.
485, III e §1, do CPC.

P
ortanto,
não se aplica nesta demanda

o art. 921 do CPC
, visto que não configurada nenhuma das hipóteses
nele previstas
.

Pelo exposto,
neg
o provimento
ao Recurso
e deixo de majorar a verba honorária porque não foi fixada na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024